Tribunal: TJSP
Processo: 0020209-03.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0020209-03.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EVANDRO
DE OLIVEIRA MARTINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0020209-03.2019.8.26.0041
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 0020209-03.2019.8.26.0041
Agravante: Evandro de Oliveira Martins
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Capital DEECRIM UR1
Voto n. 45.641
Ementa:
Agravo
de
Execução
Penal

Decisão
que
reconverteu pena restritiva de direitos em privativa da
liberdade Possibilidade Sentenciado que alterou seu
endereço sem comunicação ao Juízo Reeducando que deve
manter atualizado endereço em que reside Desnecessidade
de audiência de justificação Incidência do disposto no
art. 118, § 2o da LEP em caso de regressão de regime e
não na reconversão de penas
Manutenção da r.
deliberação Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fl. 9, que, em razão da não
localização do sentenciado, determinou a reconversão
da pen restritiva de direitos em privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0020209-03.2019.8.26.0041
- 3 -
liberdade, fixando o regime inicial aberto.
Irresignado, recorre o sentenciado para alegar,
em resumo, que não teriam sido esgotados todos os
meios para sua localização, sendo necessária a sua
intimação pela via editalícia, além da designação da
audiência de justificação (fls. 1/6).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
13/15), o despacho que confirmou a r. decisão (fl.
16), e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, este pelo desprovimento (fls. 36/39).
É o resumo do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0020209-03.2019.8.26.0041
- 4 -
VOTO N. 45.641
Respeitosamente, nego provimento ao recurso e
justifico.
Caberia ao agravante, cf. adiante se verá,
manter atualizado junto ao MM. Juiz responsável pela
Execução, endereço onde poderia ser encontrado, o que
não foi feito.
Somente se poderia falar em supressão do direito
de Defesa, na hipótese de o E. Defensor ter em mãos o
atual endereço do sentenciado, o que não foi
declinado
em
suas
manifestações ou nas razões
recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0020209-03.2019.8.26.0041
- 5 -
Ou seja, em termos práticos descabe falar em
violação aos preceitos do contraditório e da ampla
defesa, especialmente por não haver indicação do
paradeiro do reeducando, não cabendo ao MM. Juiz a
expedição de ofícios para a sua localização e
intimação do cumprimento da pena restritiva de
direitos, pois este é um dever que a ele competia.
Data vênia, não há como sustentar que o MM. Juiz
deveria ter esgotado todos os meios para efetivar a
intimação do sentenciado, na medida em que este não
foi encontrado
repito
em endereço por ele
declinado,
não
podendo,
respeitosamente,
se
beneficiar de sua própria torpeza, tendo em vista que
tinha
a
obrigação
de
manter
suas
informações
atualizadas e informar eventuais alterações de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0020209-03.2019.8.26.0041
- 6 -
domicílio.
Ademais, renovo a afirmação de que não se juntou
aos autos qualquer doc. que pudesse comprovar sua
atual localização ou eventual desacerto no endereço
anteriormente declinado.
Incide, na hipótese, o teor do disposto pelo
art. 181, § 1o, “a”, da Lei n. 7.210/84: “A pena
restritiva de direitos será convertida em privativa
de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e
seus incisos do Código Penal (...) §1o - A pena de
prestação de serviços à comunidade será convertida
quando o condenado: a) não for encontrado por estar
em lugar incerto e não sabido, ou desatender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0020209-03.2019.8.26.0041
- 7 -
intimação por edital” ('verbis').
Sem
prejuízo,
descabida
a
realização
de
audiência de justificação, nos termos do disposto
pelo art. art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal,
vez que a impossibilidade de localização, a que ele
próprio deu causa, inviabiliza sua prévia oitiva.
Nem se olvide que a realização da mencionada
audiência de justificação tem cabimento em hipótese
diversa, isto é, somente deve ser realizada em
procedimento que implique na regressão de regime
prisional e não no procedimento de reconversão de
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0020209-03.2019.8.26.0041
- 8 -
Nesse sentido, o julgamento por deste Sodalício:
Agravo
em
Execução
Penal
n.
0048725-35.2014.8.26.0000, rel. Des. SÉRIGIO COELHO,
9a Câm. de Direito Criminal, J. 13.11.2014.
Em suma, de rigor a reconversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade,
mantendo-se a r. deliberação agravada, nos termos em
que lançada.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma
julgadora
que
seja NEGADO PROVIMENTO ao
recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE